Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603622-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
ELEITA.
DEPUTADA
ESTADUAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. CESSÃO DE VEÍCULOS SEM
A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS RECEITAS
FINANCEIRAS
AUFERIDAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. OMISSÃO
DE RECEITA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RESSALVA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA
DAS CONTAS. RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidata eleita ao cargo de Deputada Estadual no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, o atraso no

Num. 43489943 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender aos requisitos da lei, entre os
quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha da prestadora não são de propriedade
dos cedentes, caracterizando, assim, o recebimento de recursos de origem não identificada. Recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada corresponde a
aproximadamente 0,19% do total das receitas financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição
de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Em que pese a omissão apontada na prestação de contas parcial, a declaração, ainda que intempestiva, das
receitas na prestação de contas final retificadora possibilitou a fiscalização e a análise, devendo a
irregularidade apontada ser considerada como ressalva no julgamento das contas.
7. As divergências entre as prestações de contas parciais, final e fina

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603622-19.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MABEL CORA CANTO - PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MABEL CORA CANTO (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MABEL CORA CANTO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489943
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43489943 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.697
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603622-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MABEL CORA CANTO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
ELEITA.
DEPUTADA
ESTADUAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. CESSÃO DE VEÍCULOS SEM
A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS RECEITAS
FINANCEIRAS
AUFERIDAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. OMISSÃO
DE RECEITA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RESSALVA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA
DAS CONTAS. RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidata eleita ao cargo de Deputada Estadual no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, o atraso no

Num. 43489943 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender aos requisitos da lei, entre os
quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha da prestadora não são de propriedade
dos cedentes, caracterizando, assim, o recebimento de recursos de origem não identificada. Recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada corresponde a
aproximadamente 0,19% do total das receitas financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição
de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Em que pese a omissão apontada na prestação de contas parcial, a declaração, ainda que intempestiva, das
receitas na prestação de contas final retificadora possibilitou a fiscalização e a análise, devendo a
irregularidade apontada ser considerada como ressalva no julgamento das contas.
7. As divergências entre as prestações de contas parciais, final e final retificadora, com a apresentação de
justificativas, atraem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não
impossibilitam a fiscalização e ausente qualquer indício de má-fé da prestadora.
8. Contas aprovadas, com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada por MABEL CORA CANTO,
candidata eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.
As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente em 13/9/2022 e em
1º/11/2022, respectivamente. (ID 43144922 e ID 43262948)
Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas. (ID 43275719
e ID 43380279).

Num. 43489943 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
No relatório de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela Coordenadoria de Contas
Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a necessidade de complementação de informações e de
documentos pela prestadora. (ID 43441709)
Intimada do relatório de diligências, a prestadora apresentou suas contas finais retificadas, prestou
informações e juntou documentos. (ID 43452751)
No parecer conclusivo (ID 43453866), o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão de que as impropriedades encontradas comprometeram sua regularidade.
Intimada do parecer conclusivo, a prestadora juntou documentos, prestou informações e pugnou pela
aprovação das contas, ainda que com ressalvas. (ID 43465846)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos
do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devolução do montante de R$ 3.000,00 ao
Tesouro Nacional, em razão do apontamento 5.1 do parecer conclusivo. (ID 43472766)
Como o parecer conclusivo apontou irregularidades não detectadas no relatório de diligências, determinou-
se a complementação da análise técnica pela Seção de Contas deste Regional. (ID 43474871)
No parecer técnico complementar, manteve-se a manifestação pela desaprovação das contas. (ID 43477221)
Intimada do parecer técnico complementar, a candidata prestou esclarecimentos, juntou documentos e
pugnou pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas. (ID 43482179)
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja

Num. 43489943 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata eleita ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer técnico complementar (ID 43477221), apontou-se o atraso na entrega dos seguintes relatórios
financeiros de campanha:

Num. 43489943 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17

Ressaltou-se que, no 1º e 2º turno das eleições de 2022, por razões de segurança, houve bloqueio do sistema
SPCE CADASTRO nos dias 01, 02, 29 e 30 de outubro (sábados e domingos), devendo ser afastada,
portanto, a inconsistência apontada na doação financeira recebida no dia 29/9/2022.
Desse modo, deve ser analisada a doação financeira recebida pela prestadora no dia 29/08/2022.
A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47, inciso I, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso
I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à Justiça Eleitoral, no prazo de 72
horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de campanha.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos
possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento quanto à gravidade no atraso do
envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha
como meramente formal, mas a partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em

Num. 43489943 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais. [...]
(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE: 22/06/2020)

Da análise do extrato de prestação de contas finais retificadora, verifica-se que a prestadora declarou ter
recebido o montante de R$ 1.016.800,00 de recursos financeiros para a sua campanha eleitoral. (ID
43452666)
O apontamento feito no parecer técnico complementar demonstra que o atraso na entrega do relatório
financeiro de campanha foi de 2 dias (3/9/2022), tendo sido entregue antes do pleito eleitoral.
Ressalta-se que o valor dos recursos arrecadados com envio intempestivo é de R$ 5.000,00, correspondendo
a aproximadamente 0,49% do total das receitas financeiras auferidas pela prestadora.
Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso – valor ínfimo e ausência
de prejuízo ao eleitor e à análise das contas, tem-se que a presente impropriedade deve ser
considerada como ressalva no julgamento das contas da prestadora.

b.2) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

O parecer técnico complementar apontou as seguintes irregularidades no recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro pela prestadora:

Num. 43489943 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;

Nota-se que é obrigatória a apresentação do comprovante de propriedade dos bens cedidos
temporariamente às campanhas eleitorais.
Pois bem.
Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, denota-se que o proprietário do veículo FORD
FIESTA, placas ATH0F82, é Carlos Roberto Rodrigues, tendo Cleomar Fernando Costa a posse do veículo
(ID 43452693), e a proprietária do veículo CHEVROLET CELTA, placas AUR 8810, é Érica Daniele
Soares da Silva, tendo Ciriaco Altamir de Freitas procuração para representar a proprietária em relação ao
referido bem junto ao Detran.
Ficou demonstrado, portanto, que as cessões dos veículos não foram realizadas pelos proprietários
dos bens, comprometendo a regularidade das contas, o que caracteriza o recebimento de recursos de
origem não identificada pela prestadora.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CESSÃO DE BEM IMÓVEL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 58, INCISOS II E III, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
ORIGEM
DOS
RECURSOS
NÃO
COMPROVADA.CONFIABILIDADE DAS CONTAS PREJUDICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO

Num. 43489943 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereadora,
por entender que houve doações estimáveis em dinheiro, sem comprovação de que o bem imóvel cedido é
da titularidade do doador e sem apresentação dos contratos assinados pelos prestadores de serviços
voluntários.
2. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu
próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Inteligência do artigo 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. As cessões temporárias de bens estimáveis em dinheiro devem ser comprovadas por instrumento de
cessão e também pelo comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador.
4. O serviço próprio ou as atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou
partido político devem ser comprovados por meio de instrumento de prestação de serviços.
5. A ausência desses documentos impede que a Justiça Eleitoral identifique a correta origem do recurso,
assim como viola a confiabilidade das contas.
6. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas, pois o valor total das doações estimáveis não comprovadas corresponde a R$ 3.000,00,
equivalente a 69% dos recursos arrecadados.
7. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão de 31/01/2022, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral – DJE 04/02/2022)

Da análise dos autos, verifica-se que a omissão de receitas corresponde ao montante de R$ 2.000,00
(R$ 1.000,00 – doação de Cleomar Fernando Costa + R$ 1.000,00 – doação de Ciriaco Altamir de
Freitas), conforme valores corrigidos na prestação de contas final retificadora (ID 43452693 e ID
43452676), devendo esse montante ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo
32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019[1].
Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada
corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas financeiras auferidas pela prestadora,
autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b.3) Da Omissão de Recursos na Prestação de Contas Parcial

No parecer técnico complementar foram apontadas as seguintes doações não declaradas na
prestação de contas parcial:

Num. 43489943 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17

Sobre o tema, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Da análise detida dos autos, verifica-se que: a) a prestadora não declarou as referidas doações na
prestação de contas parcial, mas somente na prestação de contas parcial retificadora e final, no valor
de R$ 1.500,00 cada, com exceção da doação recebida de Wagner Jean da Rosa, que não foi
declarada, e b) na prestação de contas final retificadora, a candidata alterou os valores das referidas
doações para R$ 1.000,00 cada, com exceção da doação recebida de Wagner Jean da Rosa que foi
declarada no valor de R$ 159,97.
Em que pese a omissão de receitas na prestação de contas parcial, as informações foram prestadas
nas prestação de contas final retificadora, não causando prejuízo à análise das contas.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS
INFORMAÇÕES DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO JUSTIFICADA.
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DO PARTIDO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE APOSIÇÃO DE RESSALVA QUANTO
AO TÓPICO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. FALTA DE
DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A CANDIDATOS DO PARTIDO. NECESSIDADE DE
REGISTRO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE GRAVE, QUE
ATINGE 18,66% DO TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.200,00 A UM CANDIDATO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. FALTA DE DESTINAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO FUNDO PARTIDÁRIO

Num. 43489943 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
RELATIVO À COTA DE GÊNERO. IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. ERRO DO DIRETÓRIO NACIONAL QUANTO AO LANÇAMENTO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
COMO
SE
FOSSEM
ORIUNDOS
DO
FEFC.
IMPROPRIEDADE FORMAL. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO
IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITA ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
[...].
13. A omissão, na prestação de contas parcial, de recursos recebidos em data anterior à sua entrega,
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.
[...]
(Acórdão n° 56290, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE: 22/09/2020)

Ressalta-se, ainda, que, quanto ao apontamento de ausência de emissão de recibo eleitoral da doação
recebida de Wagner Jean da Rosa, a prestadora apresentou declaração do doador, na qual afirma que a
doação foi feita sem o conhecimento da candidata. (ID 43452683, página 7)
Desse modo, nada obstante a omissão na prestação de contas parcial, a declaração das receitas na
prestação de contas final retificadora possibilitou a fiscalização e análise das contas, devendo a
irregularidade apontada ser considerada como ressalva no julgamento das contas da prestadora.

b.4) Da Divergências entre a Prestação de Contas Parcial e a Final
No parecer técnico complementar, apontaram-se divergências entre as informações contidas na
prestação de contas parcial, parcial retificadora, final e final retificadora.
A prestadora alegou que as divergências se deram em razão da constatação de algumas omissões e
erros nas prestações parciais e final, tendo essas impropriedades sido corrigidas na prestação final
retificadora para permitir a correta análise das contas.
Em que pese a intempestividade das informações prestadas, a retificação das contas permitiu a sua
fiscalização e a análise pela Justiça Eleitoral.
Desse modo, em face da completa ausência de má-fé da prestadora, das justificativas apresentadas e
do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Num. 43489943 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Mabel
Cora Canto, candidata eleita ao cargo de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos
do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento
do montante de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603622-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 MABEL CORA CANTO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-
A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: MABEL CORA CANTO -
Advogados da REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

Num. 43489943 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160318900000042454169
Número do documento: 22121613160318900000042454169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:31:17

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022